Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-55.2024.8.11.0085
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001251-55.2024.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta, Leito de enfermaria / leito oncológico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SADI JOSE DE PAULA - CPF: 274.716.910-34 (APELANTE), JOSE ROBERTO GOES - CPF: 626.982.811-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - CNPJ: 37.465.598/0001-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - CNPJ: 37.465.598/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). PACIENTE ONCOLÓGICO. NEOPLASIA MALIGNA DO PÂNCREAS. TRATAMENTO EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS TERAPÊUTICOS DISPONÍVEIS NO ESTADO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por paciente diagnosticado com neoplasia maligna do pâncreas (CID C25), visando à concessão de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para continuidade de tratamento oncológico no Hospital de Amor em Barretos/SP, incluindo passagens aéreas, hospedagem e alimentação para si e acompanhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) ao paciente oncológico que, por iniciativa própria, iniciou tratamento em hospital de referência localizado em outro estado, especialmente quanto ao esgotamento dos meios terapêuticos disponíveis no estado de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tratamento Fora do Domicílio (TFD), regulamentado pela Portaria MS/SAS no 55/1999, só é permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município e estado de residência do paciente.

4.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) comprova a existência de cinco unidades hospitalares habilitadas como UNACON (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) no Estado de Mato Grosso, aptas a oferecer o tratamento oncológico necessário ao paciente.

5.

Não há nos autos comprovação de que o tratamento disponível nas unidades de saúde do estado de origem seja inadequado ou insuficiente para o caso específico do paciente, tampouco demonstração de recusa ou omissão do Poder Público em ofertar o serviço de saúde necessário.

6.

A mera preferência do paciente por determinada unidade hospitalar, ainda que de reconhecida excelência, não é suficiente para justificar o custeio do TFD pelo Poder Público quando existem alternativas terapêuticas adequadas no estado de origem.

7.

O direito à saúde, embora constitucionalmente garantido, deve ser exercido em observância aos princípios da igualdade e da legalidade, respeitando-se as normas que disciplinam a prestação da assistência à saúde e a organização dos serviços no âmbito do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

9.

Tese de julgamento:

O Tratamento Fora do Domicílio (TFD) só é devido quando comprovado o esgotamento de todos os meios terapêuticos disponíveis no estado de origem do paciente, não bastando a mera iniciativa própria de buscar tratamento em outro estado.

10.

A existência de unidades de alta complexidade em oncologia no estado de origem, aptas a oferecer o tratamento necessário, afasta a obrigatoriedade de custeio do TFD pelo Poder Público.

11.

A continuidade de tratamento iniciado por conta própria em outro estado não gera, automaticamente, direito ao TFD, sendo necessária a demonstração da impossibilidade ou inadequação do tratamento disponível na rede pública local.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, 6o e 196; Portaria MS/SAS no 55/1999, art. 1o, §§ 1o, 2o, 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: (N.U 1010491-65.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, publicado no DJE 10/02/2022)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SADI JOSÉ DE PAULA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA.

O apelante, pessoa idosa (70 anos) e portador de Neoplasia Maligna do Pâncreas (CID C25), alega que iniciou tratamento oncológico no Hospital do Amor em Barretos/SP em 25/04/2024, após ser submetido a cirurgia (pancreatectomia corpo-caudal e esplenectomia) e seguir em tratamento quimioterápico com acompanhamento especializado por tempo indeterminado.

Sustenta que a indicação para tratamento em Barretos/SP partiu de profissional habilitado do SUS, diante da impossibilidade de tratamento na localidade e da necessidade de acompanhante, inclusive com recomendação de transporte aéreo. Aduz que solicitou o benefício de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) junto à Secretaria Municipal de Saúde de Nova Guarita/MT, mas o pedido foi indeferido pela Coordenadoria de TFD da Secretaria Estadual de Saúde (SES/MT) em 25/11/2024, sob a justificativa de que o tratamento seria realizado no Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que: a) o direito à saúde é garantia constitucional e dever solidário dos entes federativos; b) houve indicação médica qualificada e esgotamento prático dos meios locais; c) a continuidade terapêutica é essencial, pois a interrupção ou mudança do protocolo de tratamento pode ser fatal; d) sua hipossuficiência econômica o impede de custear o tratamento e deslocamento por conta própria.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e tutela recursal para que seja determinado aos apelados que forneçam todos os meios necessários para a continuidade do tratamento junto ao Hospital do Amor em Barretos/SP, mediante inclusão no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), assegurando passagens aéreas, alimentação e hospedagem para si e seu acompanhante.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, e sustenta que: a) o tratamento oncológico pleiteado é oferecido no âmbito do Estado de Mato Grosso, conforme parecer do NAT; b) a Secretaria de Estado de Saúde atestou que não há indicação de TFD no caso em apreço; c) não há comprovação de que a alternativa disponível no Estado foi negada ou insuficiente; d) o apelante optou por iniciar seu tratamento em Barretos por conta própria, sem seguir os procedimentos necessários para inclusão no programa de TFD.

O Município de Nova Guarita não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, sob o argumento de que: a) o direito à saúde é direito fundamental de caráter universal e indisponível; b) a documentação evidencia um tratamento em curso, complexo e prolongado, que não se limita a uma mera opção pessoal pela unidade hospitalar paulista; c) a interrupção do tratamento oncológico pode comprometer não apenas a saúde, mas também a vida do paciente; d) o princípio da continuidade do tratamento médico deve prevalecer em casos oncológicos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Sadi José de Paula, contra sentença de mérito proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e Município de Nova Guarita-MT, julgou improcedente o pedido do autor para inclusão ao Programa de Tratamento Fora do Domicílio – TFD.

O recurso é próprio e tempestivo, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e tutela recursal para que seja determinado aos apelados que forneçam todos os meios necessários para a continuidade do tratamento junto ao Hospital do Amor em Barretos/SP.

Contudo, considerando que a análise do mérito recursal será realizada neste momento, resta prejudicada a apreciação do pedido de efeito suspensivo e tutela recursal.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação dos entes públicos à concessão de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), incluindo transporte, alimentação e hospedagem para o apelante e seu acompanhante, para continuidade de tratamento oncológico no Hospital do Amor em Barretos/SP.

Do direito fundamental à saúde e do dever do Estado

Inicialmente, é imperioso reconhecer que o direito à saúde constitui direito fundamental social, previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garanti-lo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), firmou entendimento no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Contudo, a responsabilidade solidária dos entes federativos não significa que o cidadão possa escolher livremente onde e como será tratado, desconsiderando a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) e as políticas públicas estabelecidas para o atendimento da população.

O Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é um benefício que consiste na assistência integral à saúde, incluindo o acesso de pacientes residentes em um determinado Estado a serviços assistenciais localizados em Municípios do mesmo Estado ou de Estados diferentes, quando esgotados todos os meios de tratamento no local de residência do paciente.

A Portaria SAS/MS no 55/1999, que regulamenta o TFD no âmbito do SUS, estabelece em seu artigo 1o, § 1o, que "o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município."

No Estado de Mato Grosso, o TFD é regulamentado pela Resolução CIB/MT no 776/2023, que atualiza o Manual de Normatização do TFD em Mato Grosso, estabelecendo critérios e procedimentos para sua concessão.

Portanto, para a concessão do TFD, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) esgotamento de todos os meios de tratamento no município e Estado de residência do paciente; b) atendimento pela rede pública ou conveniada/contratada do SUS; c) não utilização de procedimentos assistenciais contidos no Piso da Atenção Básica - PAB; e d) deslocamento superior a 50 km.

No caso em apreço, o apelante busca a concessão do TFD para continuidade de tratamento oncológico no Hospital do Amor em Barretos/SP, incluindo transporte, alimentação e hospedagem para si e seu acompanhante.

Contudo, após análise detida dos autos, verifica-se que não restou comprovado o esgotamento dos meios de tratamento disponíveis no Estado de Mato Grosso, requisito essencial para a concessão do TFD interestadual.

Conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), constante no ID. 315550889, o Estado de Mato Grosso possui cinco hospitais habilitados como Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), sendo três em Cuiabá (Hospital Geral Universitário, Hospital do Câncer de Mato Grosso e Hospital Santa Casa), um em Rondonópolis (Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis) e um em Sinop (Hospital Santo Antônio/Fundação de Saúde Comunitária de Sinop).

A Secretaria de Estado de Saúde, em ato administrativo, atestou que não há indicação de TFD no caso em apreço, uma vez que o tratamento oncológico é oferecido pelo SUS no Estado de Mato Grosso.

O apelante alega que a indicação para tratamento em Barretos/SP partiu de profissional habilitado do SUS, conforme documento acostado aos autos (ID. 179798456). Contudo, tal documento, por si só, não comprova a impossibilidade de tratamento no Estado de Mato Grosso ou o esgotamento dos meios terapêuticos locais.

Não há nos autos qualquer comprovação de que o apelante tenha buscado atendimento nas unidades UNACON do Estado de Mato Grosso e que estas tenham se recusado a prestar o tratamento necessário ou que não disponham dos recursos técnicos para tanto.

O que se verifica é que o apelante, por iniciativa própria, buscou atendimento no Hospital do Amor em Barretos/SP, sem antes esgotar as possibilidades de tratamento no Estado de Mato Grosso, conforme exigido pela Portaria SAS/MS no 55/1999.

Embora seja compreensível o desejo do apelante de continuar o tratamento no Hospital do Amor, reconhecidamente uma instituição de excelência no tratamento oncológico, não se pode desconsiderar que o Sistema Único de Saúde possui uma organização hierarquizada e regionalizada, com divisão de competências entre os entes federativos, visando à otimização dos recursos e ao atendimento integral da população.

Permitir que cada cidadão escolha livremente onde e como será tratado, sem observância dos critérios estabelecidos para o TFD, comprometeria a organização do sistema e poderia prejudicar o atendimento de outros pacientes que também necessitam de tratamento.

Ademais, o princípio da continuidade do tratamento médico, invocado pelo apelante, deve ser analisado à luz dos demais princípios que regem o Sistema Único de Saúde, como a universalidade, a integralidade e a equidade, bem como das normas que regulamentam o TFD.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que a concessão do TFD está condicionada à comprovação do esgotamento dos meios de tratamento no Estado de origem:

"APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) NECESSIDADE NÃO COMPROVADA INCLUSÃO DA PACIENTE NO PROGRAMA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - OBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES LEGAIS PARA A AQUISIÇÃO - RECURSO PREJUDICADO. O Tratamento Fora do Domicílio (TFD), só será permitido quando esgotados todos os recursos de tratamento, por meio do SUS, na localidade de sua residência. A Portaria no. 55/1999 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece em seu artigo 1o, § 1o que o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município. Ante a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade do programa de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a manutenção da sentença." (N.U 0022336-54.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020)

"RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DIREITO À SAÚDE PEDIDO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE TRATAMENTO DISPONIBILIZADOS PELO SUS NÃO COMPROVADO RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 1o, §1o, da Portaria no 55/1999 do Ministério da Saúde, o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em Tratamento Fora do Domicílio-TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município. Assim, se insuficientes as provas nos autos quanto à necessidade do programa de forma detalhada e precisa, resulta indispensável a manutenção da sentença de improcedência da ação." (N.U 1010491-65.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, publicado no DJE 10/02/2022)

Portanto, não tendo o apelante comprovado o esgotamento dos meios de tratamento disponíveis no Estado de Mato Grosso, requisito essencial para a concessão do TFD interestadual, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025